Tribunal: TJDFT
Processo: 0742692-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0742692-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRAMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRAMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID. 169720895, proferida nos autos da execução fiscal, n°. 0003474-65.2014.8.07.0018, pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator